Tribunal: TJSP
Processo: 2246464-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação – Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em nome dos sócios da executada – Possibilidade – Microempresa – Confusão patrimonial.

No caso ora sob exame, a personalidade jurídica do empresário individual se confunde com o da microempresa,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação – Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de pesquisa para localização de bens passíveis de penhora em nome dos sócios da executada – Possibilidade – Microempresa – Confusão patrimonial.

No caso ora sob exame, a personalidade jurídica do empresário individual se confunde com o da microempresa, razão pela qual é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial dos devedores – Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora em nome dos sócios da devedora, às expensas da exequente.

Agravo provido.